Tribunal: TJMT
Processo: 1030358-36.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030358-36.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), EDENILSON ANTONIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 063.497.791-18 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
BANCO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERIVÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito considerado indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato.

Mantem o valor da indenização por dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030358-36.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis
/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrida(s):

Edenilson Antonio Reis de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual).

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para: DECLARAR INEXISTENTE o débito de R$ 169,80 (cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos), disponibilizado no dia 27/02/2023. CONDENAR o banco reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ). A reclamada deverá retirar a inscrição do nome do reclamante no cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 dias, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não o tenha feito, sob pena de configuração de crime de desobediência. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada,
no valor de
R$169,80
com data de disponibilização dia
27/02/2023
,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome do Recorrido no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender,
deve ser
MANTIDO
, estando dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024